Tribunal: TJPA
Processo: 0004991-61.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004991-61.2019.8.14.0107

APELANTE: IZABEL SOUZA DO O, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., IZABEL SOUZA DO O

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NOS AUTOS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. VALOR MANTIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ISABEL SOUZA DO O CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1.APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas, a primeira, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, a segunda, por IZABEL SOUZA DO O, em face da sentença de Id. 14677274 - Pág. 9

proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA. Alega o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (Id. 14677276) que agiu com a mais absoluta boa-fé ao efetuar os descontos referentes ao empréstimo que se configura validamente contratado e não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita civilista. IZABEL SOUZA DO O também interpôs recurso de apelação (Id. 14677279) arguindo que a indenização por danos morais deve ser majorada, já que o valor arbitrado em sentença não atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa, f
icando o requerido, ora apelante, condenado a restituir a título de danos materiais todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, e condenado a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso do Banco Bradesco Financiamento S.A
(Id. 14677276)
: Compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada da conta bancária da parte recorrente, pois não acostou aos autos, contrato, comprovante de transferência do crédito para a conta do consumidor ou eventual saque do crédito realizado, sem anexar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

4. Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a utilização do crédito pela parte autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

5. Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco apelado pela má-prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso de Izabel Souza do O (
Id. 14677279)
: Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal valor atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade e não dá azo ao enriquecimento ilícito da ora apelante.

IV – DISPOSITIVO

4.
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇAO DE IZABEL SOUZA DO O.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004991-61.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: IZABEL SOUZA DO O

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (Id. 14677276) e por IZABEL SOUZA DO O (Id. 14677279), em face da sentença de Id. 14677274 - Pág. 9,

proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA. Vejamos:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
737645628 (R$ 1.150,00),
vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (
NB 1570751266
);

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (
NB 1570751266
) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
737645628
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (Id. 14677276) que agiu com a mais absoluta boa-fé ao efetuar os descontos referentes ao empréstimo que se configura validamente contratado e não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita civilista, ou mesmo de restituição em dobro dos valores cobrados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

IZABEL SOUZA DO O também interpôs recurso de apelação (Id. 14677279), arguindo que a indenização por danos morais deve ser majorada, já que o valor arbitrado em sentença não atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, em relação a devolução em dobro das parcelas, deve ser aplicada desde o evento danoso e que os honorários de sucumbência devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões do Banco Bradesco de Id. 14677285 e contrarrazões de Izabel Souza do O de Id. 14677286.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A juntou aos autos o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento (Id.

Num. 19822998 - Pág. 1).

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

1)

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A (Id. 14677276):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa, f
icando o requerido, ora apelante, condenado a restituir a título de danos materiais todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, e condenado a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais).

Pois bem. Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’
Súmula297- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
’’

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, entendo que o banco réu não conseguiu desempenhar todo seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada da conta bancária da parte recorrente, pois não acostou aos autos, contrato, comprovante de transferência do crédito para a conta do consumidor ou eventual saque do crédito realizado, sem anexar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

Válido frisar que apenas quando da interposição do presente recurso é que o banco juntou aos autos o contrato supostamente assinado pela parte apelada, totalmente fora do momento oportuno para a apresentação das provas nos autos.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a utilização do crédito pela parte autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco apelado pela má-prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO. Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa. Comprovado que a relação jurídica celebrada em nome da parte autora junto à instituição financeira ré derivou de fraude de terceiro, deve ser declarada nula a contratação e inexigível a dívida dela decorrente, além de ser cabível a baixa do apontamento indevido do nome do consumidor junto aos cadastros de proteção ao crédito. A negativação indevida gera dano moral puro, cuja responsabilidade civil de indenizar é do banco apontador. O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.179580-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATO ILÍCITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR - ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 1061) NO JULGAMENTO DO RESP 1.846.649/MA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa. Impugnada a assinatura de determinado contrato bancário, o ônus probatório incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1061), no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". O fato de ter havido fraude de terceiro não exime o fornecedor de sua responsabilidade. Nos termos do art. 186, do Código Civil de 2002, haverá responsabilidade civil subjetiva quando houver a culpa, dano e nexo de causalidade. Para a quantificação do dano moral, a jurisprudência orienta e concede parâmetros para a fixação da correspondente compensação. Neste diapasão, fixou o c. Superior Tribunal de Justiça as diretrizes à aplicação da compensação por dano imaterial, orientando que esta deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado. Ausente prova da contratação, cabe à instituição financeira devolver de forma ao consumidor a quantia indevidamente descontada em fo lha de pagamento de seu benefício previdenciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.152780-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d” do RITJPA.

2)

DA APELAÇÃO DE
IZABEL SOUZA DO O (Id. 14677279):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A recorrente
requer através de seu apelo a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. No que tange ao quantum indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...) 3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a
quantia deve ser mantida
em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal valor atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade e não dá azo ao enriquecimento ilícito da ora apelante.

Por derradeiro, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, entendo que o percentual arbitrado em sentença (10% do valor da causa) atende aos ditames do art. 85, § 2º e 86 do CPC, inexistindo razão para modificações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d” do RITJPA.

DISPOSITIVO

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
(Id. 14677276)
e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇAO DE IZABEL SOUZA DO O (Id. 14677279).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024